Tribunal: TJDFT
Processo: 0748474-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença requerido por AURA REGINA MATTOS PEREIRA, onde se postulou o sequestro de verba pública para compra de 3 (três) caixas do medicamento NINTEDANIBE (ESILATO) CÁPSULA 100 MG a ser ministrado pelo período de três meses de tratamento e decorrente do trânsito em julgado do acórdão no 1346249, proferido por esta Câmara e sob a relatoria da Des. Gislene Pinheiro. Alegou que a medicação está em falta na farmácia pública e juntou documentos (ID 64656041 a 64656975). Sem custas ante a concessão de justiça gratuita no feito originário. Redistribuídos os autos a este Relator, sobreveio emenda à petição inicial (ID 65264640 / 66151813). Impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 66666938). Sustentou a necessidade de observância ao item 3.2. do tema 1234 da Repercussão Geral, a fim de que a serventia judicial operacionalizasse a aquisição do medicamento junto ao fabricante ou distribuidor. Requereu que o fármaco fosse adquirido pelo preço da última compra pública realizada junto à empresa SANTÉ MÉDICA HOSPITALAR LTDA e no importe de R$ 6.239,40 (seis mil e duzentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) por caixa. De forma subsidiária, que fosse adotado “o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), que é de R$ 8.690,92 por caixa”. Em réplica, não houve oposição à indicação da empresa pelo ente público ou à operacionalização da aquisição pela serventia judicial na forma do tema 1234. Subsidiariamente, pugnou para que o sequestro fosse feito no menor valor dos três orçamentos obtidos: R$ 9.710,90 (nove mil e setecentos e dez reais e noventa centavos), ID 67009503. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo deferimento do sequestro de verba pública a ser feito no valor da última compra pública, “devendo a serventia judicial operacionalizar a aquisição do medicamento junto à empresa indicada, conforme orientação vinculante” no tema 1234 do STF (ID 67679811). Intimados a respeito do orçamento apresentado pela empresa SANTÉ MÉDICA HOSPITALAR LTDA., o executado e a Procuradoria de Justiça concordaram com a proposta orçamentária, enquanto a exequente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 69792289 / 70470788 / 70482822 / 70814938). É o que se tem a relatar. Decido. Cuida-se de cumprimento de sentença requerido para sequestro de verba pública para compra de 3 (três) caixas do medicamento NINTEDANIBE (ESILATO) CÁPSULA 100 MG, a ser ministrado pelo período de três meses de tratamento e decorrente do trânsito em julgado do acórdão no 1346249[1], proferido por esta Câmara e sob a relatoria da Des. Gislene Pinheiro. Por oportuno, reproduz-se o dispositivo do voto condutor (ID 26444608 – fl. 07): “Diante do exposto, sendo demonstrado documentalmente a patologia e a necessidade do medicamento para a preservação da vida da impetrante, CONCEDO A ORDEM e confirmo a decisão liminar proferida no id. 21339590, determinando ao Sr. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (impetrado) a obrigação de custear os medicamentos Pirfenidona ou Nintedanibe, na forma prescrita pelo médico responsável pelo tratamento da impetrante”. Observa-se que foi concedida a ordem no mandado de segurança impetrado e para determinar ao DISTRITO FEDERAL a fornecer os medicamentos Pirfenidona ou Nintedanibe, enquanto durar a prescrição médica. O trânsito em julgado ocorreu em 13/08/2021 (ID 21285986 – fl. 08 / 26444608 / 28434110). Em que pese o deferimento do fornecimento de remédios de uso contínuo diversos, a credora comprovou a impossibilidade de substituição do Nintedanibe pelo Pirfenidona, mediante a juntada de laudo médico, o que não foi especificamente refutado pela Fazenda Pública. Do mesmo modo, quanto à indisponibilidade do fármaco na rede pública de saúde e sem previsão de regularização (ID 66151814 / 64656973 / 66666938 / 69865346 / 70470788 / 70470789). Por conseguinte, não se discute o direito ao recebimento do Nintedanibe pela exequente, porque essa questão já decidida no título executivo judicial. O cerne da questão diz respeito ao procedimento a ser adotado para viabilizar a aquisição desse medicamento. Em relação à obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos, o STF fixou o tema 1.234, decidido em sede de julgamento do RE 1366243 com repercussão geral, a seguir: “(....) III - Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9o na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. IV - Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, § 1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V - Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. VI - Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (grifo nosso). Embora a tese fixada fosse aplicável somente às ações ajuizadas após a sua publicação no diário eletrônico, não se vislumbra qualquer prejuízo em seguir a orientação com relação aos parâmetros objetivos para à aquisição do fármaco e sempre que possível. De acordo com o item 3.2. desse paradigma, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quo que e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, como no caso. Entretanto, não poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. Cuida-se de precedente firmado sob o rito dos repetitivos e cuja observância é obrigatória às demais instâncias do judiciário (art. 927, CPC). Concordou-se com a operacionalização na forma supra delineada, logo não há como acolher os orçamentos juntados pela exequente, pois o menor preço orçado (R$ 9.710,90) está muito acima do teto do PMVG para aquisição desse medicamento (R$ 8.690,92). Entender de forma diversa certamente violaria o item 3.2. em destaque e que estabeleceu que em “nenhuma hipótese poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG” (ID 67009503 / 66666940 / 67009503). Noutro giro, o valor de R$ 6.239,40 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais, quarenta centavos) por caixa previsto no orçamento apresentado pela empresa SANTÉ MÉDICA HOSPITALAR LTDA, a qual foi indicada pelo DISTRITO FEDERAL e por ter sido a responsável pelo fornecimento da última compra pública, mostra-se condizente com os parâmetros estabelecidos nesse leading case, de modo que essa proposta deve ser albergada (ID 69792289). Verificada a indisponibilidade na rede pública de saúde e sem previsão de regularização para fornecimento de um medicamento cuja obrigação já foi reconhecida em comando judicial transitado em julgado, cabível o deferimento do pedido de sequestro de verba pública no valor apresentado no orçamento da empresa SANTÉ MÉDICA HOSPITALAR LTDA, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto a esse fabricante ou distribuidor, consoante item 3.2. do tema 1234 do STJ. Nesse sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça (ID ID 67679811): “Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1234, com repercussão geral e caráter vinculante, decidiu que: ‘3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento , o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quo que e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9o na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor’. No caso, os orçamentos apresentados pela parte exequente não evidenciam que observam as diretrizes estabelecidas no Tema 1234 do STF, pois, segundo a informação técnico-pericial trazida pelo executado, estão acima do teto do PMVG e do valor praticado pelo ente público na última compra realizada (id 66666940). Nesse contexto, considerando a discrepância dos valores contidos nos orçamentos com o que disciplina o Tema 1234 do STF, e dado que o inadimplemento da obrigação fixada em juízo é manifesto, deve o sequestro incidir em valor equivalente à última compra realizada pelo ente público (R$ 6 .239,40 por caixa de medicamento), conforme proposto pelo Distrito Federal e anuído pela parte exequente, devendo a serventia judicial operacionalizar a aquisição do medicamento junto à empresa indicada, conforme orientação vinculante supratranscrita. Assim, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se favorável ao pedido de sequestro de verbas públicas para custeio do fármaco pleiteado por três meses, devendo se dar no valor da última compra pública (R$ 6.239,40 por caixa de medicamento) e com a atuação da serventia judicial para aquisição do medicamento junto ao distribuidor” (grifo nosso). Salienta-se ainda que a adoção desse procedimento não só atendeu aos anseios da exequente, pois lhe garantiu a pretensão executória em tempo razoável, observada a natureza e a complexidade da causa, bem como prestigiou o interesse público ao viabilizar a aquisição da medicação por uma quantia bem abaixo dos primeiros orçamentos apresentados, de modo a possibilitar a economia aos cofres públicos. Por fim, considerando que o orçamento fornecido pela empresa SANTÉ tinha validade de 30 (trinta) dias a contar de sua apresentação em juízo em 17/03/2025, o qual já se esgotou, além de ter sido emitido em data anterior à entrada em vigor do reajuste anual dos medicamentos ocorrido em 31/03/2025[2] e em conformidade com a Lei n° 10.742/2003, fica, desde já, deferido o sequestro de verba pública até o limite do PMVG para aquisição desse medicamento (R$ 8.690,92), na hipótese de ter havido alteração em seu preço. Ante o exposto, DEFIRO o sequestro de verba pública para aquisição de 3 (três) caixas do fármaco objeto da lide para tratamento pelo período de 3 (três) meses e consoante o orçamento de ID 69792289. Escoado o prazo recursal, intime-se SANTÉ MÉDICA HOSPITALAR LTDA para fornecer os dados bancários a fim de viabilizar a expedição da ordem judicial via SISBAJUD, devendo-se a entrega dos medicamentos serem feitos, preferencialmente, no endereço residencial da exequente e comprovada nos autos. Caso tenha havido majoração no preço para fornecimento do remédio, a ordem de sequestro observará o limite do PMVG, atualmente em R$ 8.690,92 (oito mil e seiscentos e noventa reais e noventa e dois centavos) ou na quantia eventualmente corrigida, de forma a respeitar o teto estabelecido no item 3.2. do tema 1234 do STF. Sem honorários, uma vez que não foram formulados na petição do cumprimento e por se tratar de mandado de segurança. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111 [1]MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TRATAMENTO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA UNIÃO. REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE. DEVER DE CUSTEIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. É assente nas jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça que o Secretário de Estado da Saúde, nas demandas intentadas com a finalidade de obter medicamentos ou tratamento médico adequado, possui legitimidade passiva ad causam para responder pela pretensão, tendo em conta que lhe compete a gestão das políticas públicas associadas à ordem mandamental de fornecimento de fármacos. 2. Acerca da necessidade do litisconsórcio passivo para inclusão da União em demandas como a presente, o Supremo Tribunal Federal, em entendimento consolidado no Tema 793, posicionou-se pela responsabilidade solidária entre os entes federados, sendo necessária a inclusão da União apenas nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que ambos os medicamentos requeridos encontram-se registrados na agência reguladora, conforme demonstrou a impetrante. 3. O Estado deve assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita aos seus Cidadãos, segundo a norma estabelecida no artigo 196 da Carta Magna e artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. A demonstração, por profissional médico, no caso, da própria Secretaria de Saúde do governo do Distrito Federal, da patologia e da necessidade do fármaco no tratamento da paciente atestam o direito líquido e certo da impetrante. 4.1. Uma vez existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, resta evidenciada a obrigação do Estado em fornecê-lo. 5. Ordem concedida para confirmar a liminar e determinar ao ente distrital a obrigação de fornecer os medicamentos prescritos pelo médico responsável. (Acórdão 1346249, 0748474-91.2020.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2021, publicado no DJe: 23/06/2021.) [2] https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/ajuste-anual-de-precos-de-medicamentos